Tribunal: TJMT
Processo: 0060364-41.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0060364-41.2014.811.0041
Recorrente: CAROLINE MARTINS e OUTROS
Recorrido: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84160982) interposto por CAROLINE MARTINS e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 65237462):
“APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RESCISÃO POR PARTE DAS CONTRATANTES – PERCENTUAL DE 12,5% SOBRE A VENDA DE BENS DO ACERVO INVENTARIADO NEGOCIADOS NO PERÍODO DO PATROCÍNIO – PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS – PERCENTUAL MANTIDO – DESCONTENTAMENTO QUE NÃO INDUZEM A REDUÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
A rescisão do contrato antes do término do processo, dá ao contratado, ora autor apelado, o direito de recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte contratante.
Devido o pagamento dos honorários advocatícios em relação aos bens inventariados e negociados no período em que o autor apelado patrocinou no feito, no percentual pactuado inicialmente. (RAC n° 0060364-41.2014.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 04/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, os aclaratórios dos recorrentes tiveram negado o provimento. Já os do recorrido foram acolhidos, conforme acórdão lançado no id. 80029967:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RESCISÃO POR PARTE DAS CONTRATANTES – PERCENTUAL DE 12,5% SOBRE A VENDA DE BENS DO ACERVO INVENTARIADO NEGOCIADOS NO PERÍODO DO PATROCÍNIO – PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS – PERCENTUAL MANTIDO – DESCONTENTAMENTO QUE NÃO INDUZEM A REDUÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.
A modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer à percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão”.
Os recorrentes sustentam em suas razões: (i) negativa de vigência ao art. 1.022, I e II do CPC, ao argumento de omissão acerca da inexistência de parâmetro para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios em caso de resilição ou revogação de poderes; bem como contradição ante o reconhecimento da anulação da alienação dos imóveis rurais (“Fazenda União” e “Fazenda Seringal”), com fundamento no artigo 1.793, § 3o, do CC e a utilização dos valores decorrentes do negócio anulado para fins de cálculo daquilo que devido a título de honorários; e (ii) negativa de vigência ao art. 1.793, § 3o, do CC, ao argumento de que o Tribunal reconheceu a existência de decisão judicial nos autos do inventário, que anulou a venda de dois imóveis rurais, mas, em contrapartida, considerou serem devidos os honorários em razão da venda dos mesmos.
Recurso tempestivo (id. 84164976). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 84186952. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 85923958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I e II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso quanto a inexistência de parâmetro para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios em caso de resilição ou revogação de poderes. Outrossim, sustentam existência de contradição ante o reconhecimento da anulação da alienação de dois imóveis rurais (“Fazenda União” e “Fazenda Seringal”), com fundamento no art. 1.793, § 3o, do CC e a utilização dos valores decorrentes do negócio anulado para fins de cálculo daquilo que devido a título de honorários.
No entanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se as seguintes ponderações adotadas nas razões de decidir:
“A controvérsia, portanto, está em saber se são devidos os honorários advocatícios no percentual de 12,5% em relação aos bens do espólio negociados no período do patrocínio.
Com efeito, o direito à remuneração pelos serviços prestados durante o período em vigorou o mandato é irrecusável, porquanto a atuação é inequívoca.
Ora, ainda que as partes tivessem disposto que o pagamento se daria no percentual de 12,5% do benefício econômico obtido pelas requeridas apelantes, ao final do processo de inventário, não se pode olvidar de que a rescisão antes do término do processo dá ao contratado, ora autor apelado, o direito de recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito.
[...]
(...) devido o pagamento dos honorários advocatícios em relação aos bens inventariados e negociados no período em que o autor apelado patrocinou no feito, nos termos postulados na inicial, inclusive sobre o produto da venda das Fazendas União e Seringal, porquanto, ainda que a alienação tenha sido anulada pelo Juízo, não há notícia de que o valor recebido pelas requeridas tenha sido devolvido ao adquirente, ou mesmo que o negócio tenha sido desfeito”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se reexamine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse dos recorrentes em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da alegação de que restou contraditório o fato do acórdão ter reconhecido a existência de decisão judicial que anulação da venda de dois imóveis rurais (segundo a exegese do art. 1.793, § 3o, do CC), mas, em contrapartida, considerou serem devidos os honorários advocatícios em razão da venda dos mesmos.
O órgão fracionário deste Sodalício considerou que, a despeito da existência de decisão judicial anulando a venda, os honorários ainda assim seriam devidos, pois, segundo o entendimento firmado, “o direito à remuneração pelos serviços prestados durante o período em vigorou o mandato é irrecusável, porquanto a atuação é inequívoca” (sic).
Nesse sentido, rever o entendimento do acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias que conduziram a essa conclusão, o que atrai o óbice da Súmula 07 do STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há como modificar o acórdão na parte em que definiu os honorários contratuais devidos ao ora recorrido, em razão da necessidade de se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, além da interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos que encontram óbices nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no REsp 1498433/ES, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 15/06/2020, DJe 22/06/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência ao art. 1.793, § 3°, do CC.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça